Tribunal: TJSP
Processo: 2002242-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE O REEMBOLSO DAS DESPESAS EM QUE A AUTORA INCORRERA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A 30 DIAS, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – PACIENTE PORTADORA DE LOMBALGIA CRÔNICA, CARACTERIZADA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE O REEMBOLSO DAS DESPESAS EM QUE A AUTORA INCORRERA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A 30 DIAS, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – PACIENTE PORTADORA DE LOMBALGIA CRÔNICA, CARACTERIZADA PELA PRESENÇA DE LÍQUIDO ARTICULAR EM DIVERSAS ARTICULAÇÕES LOMBARES, SOBRETUDO EM L4-5 E L5-S1, BILATERALMENTE, DENOTANDO PROCESSO INFLAMATÓRIO FACETÁRIO TÍPICO (CID M51.1 E M54.5) – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RIZOTOMIA QUE SE AFIGURA INDISPENSÁVEL A DEBELAR A PROGRESSÃO DAS LANCINANTES DORES QUE A ACOMETEM - PRECEDENTES - "ASTREINTES" EM PATAMAR ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO